Tribunal: TJDFT
Processo: 0715240-70.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INCOPORAÇÃO DA GATA AOS VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de compelir o DF promover a incorporação da GATA nos vencimentos e o pagamento das parcelas retroativas. Recurso da parte autora visa à reforma da sentença que julgou os pedidos improcedentes.
2 – Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa-GATA. Incorporação à remuneração. Impossibilidade. Diante do entendimento de que não é devida a ultima parcela do reajuste estabelecido na Lei 5.008/2012, segundo precedentes nesta Turma
(Acórdão 1285808, 07174751020208070016), a extinção da GATA, então prevista concomitantemente à implantação da última parcela do reajuste (1o/09/2015), não deverá ocorrer, de modo a assegurar a irredutibilidade da remuneração prevista no art. 5o da Lei 5.008/2012, devendo a gratificação ficar limitada a 30% incidente sobre o vencimento básico, cujo percentual foi reduzido quando da implantação da 2a parcela do reajuste escalonado. De outra parte, a norma de regência, Lei 5.008/2012, não enseja a incorporação dos valores percebidos à título de GATA ao vencimento básico do servidor, haja vista que o seu reconhecimento implicaria no aumento indireto de outras vantagens, cujos cálculos têm por base o valor do vencimento básico. Por conseguinte, a autora não tem direito à incorporação da GATA à remuneração, relativa aos efeitos da Lei distrital 5.008/2012, tampouco ao pagamento das parcelas retroativas. Precedentes na Turma: (Acórdão 1284352, 07108462520178070016). A edição posterior da Lei 6.523/2020 trazendo novas disposições acerca da aplicação e extinção da gratificação em apreço foge ao objeto de discussão nesse processo, cujos limites objetivos da ação foram traçados na inicial. Recurso a que se nega provimento.
3 – Recurso conhecido, mas não provido. A autora arcará com as custas do processo e com honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55, Lei 9099/1995, c/c art. 27, Lei 12.153/2009) com exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça deferida na origem.
E